Tribunal: TJSP
Processo: 1015530-23.2014.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228275
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1015530-23.2014.8.26.0071/50000, da Comarca de Bauru, em que é embargante CAIXA
SEGURADORA S/A, são embargados GERALDO PAULINO DOS SANTOS
SOBRINHO (JUSTIÇA GRATUITA), NIVALDO CRUZ, SIMONE GONÇALVES
LEÃO DE BESSA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), CELSO ROBERTO MARINS
(JUSTIÇA GRATUITA), MARILDA COSTA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA),
URUBATAN AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA), NEIDE DE SOUZA OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA), MARCIO APARECIDO MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA),
JOÃO MARCOS FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), MARIA ESTELA
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIO BRUNE FRANCISCO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015530-23.2014.8.26.0071/50000 -Voto no 14359/api
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS no 1015530-23.2014.8.26.0071/50000
EMBTE: CAIXA SEGURADORA S/A
EMBDO: GERALDO PAULINO DOS SANTOS SOBRINHO E OUTROS
VOTO no 14359/api
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

VÍCIOS
INEXISTENTES
REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os
embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum
dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC.
REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Trata-se de embargos declaratórios opostos por pela ré em face do
venerando acórdão de fls. 1140/1144, que negou provimento ao recurso de apelação pela parte
embargante.
O embargante pede a declaração do venerando acórdão,
sustentando a existência de omissão, contradição e erro material no julgamento.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Sustenta o embargante que o v. acórdão embargado está eivado de
omissão, contradição e erro material sob a alegação de que: i) a competência é da justiça federal,
em razão da legitimidade da CEF na qualidade de administradora do FCVS; ii) a segurada não
responde pelos vícios da construção, sendo esta de responsabilidade da construtora; iii) os
embargados possuem ilegitimidade ativa tendo em vista terem adquirido os imóveis por meio de
contrato de gaveta sem a anuência do agente financeiro; iv) ocorrência de prescrição; v) a
seguradora não está obrigada a indenizar todo e qualquer dano, independente da apólice e do prazo
prescricional; vi) há expressa exclusão de cobertura para os vícios construtivos; e v) a multa
decendial e os juros moratórios possuem o mesmo propósito de coibir o atraso no cumprimento
das obrigações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1015530-23.2014.8.26.0071/50000 -Voto no 14359/api
3
Tempestivos os embargos, deles se conhece.
Estabelece o artigo 1.022, do Código de Processo Civil, que
“cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição; II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III corrigir erro material.”.
Nada obstante os respeitáveis argumentos deduzidos pela
embargante, as questões suscitadas e relevantes para o julgamento do recurso foram devidamente
analisadas no venerando acórdão embargado, que sobre elas se pronunciou expressamente, sem
omissão, obscuridade ou contradição.
O sistema processual vigente se assenta no princípio da livre
convicção do juiz, a ser devidamente fundamentada, como se vê no v. acórdão. E se o exame das
provas pelo juiz autorizar conclusão diversa daquela sustentada pela parte, nem por isso estar-se-á
diante de omissão, contradição ou obscuridade da decisão, mas sim de mero inconformismo, o que
justificaria a interposição de recurso específico, mas não os presentes embargos.
Alinhe-se, ademais, que, nos termos da lei processual e de iterativa
orientação pretoriana, descabe o meio de impugnação escolhido para o propósito de rediscutir a
causa e infringir o v. acórdão, nem mesmo para se exigir do órgão julgador expressa manifestação
sobre os dispositivos legais invocados pelas partes, nem para fins de prequestionamento.
Aliás, a teor do disposto no artigo 1.025, do CPC, “consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”.
Ante o exposto, pelo presente voto, REJEITAM-SE os embargos
declaratórios.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)